Tribunal: TJES
Processo: 5000165-70.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Procuração
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-70.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMANUELE NASCIMENTO ALVES

APELADO: JAMES ALVES DO SACRAMENTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. RELAÇÃO DE MANDATO. GESTÃO DE PATRIMÔNIO DE PESSOA VULNERÁVEL. DEVER FORMAL DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Emanuele Nascimento Alves em face da sentença que julgou procedente o pedido em ação de exigir contas, para reconhecer a obrigação de detalhar a destinação de R$ 56.164,01 recebidos em nome do genitor da apelante, Sr. Marcos Rogério Alves, mediante alvará judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide na primeira fase da ação de exigir contas acarreta nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a gestão de verbas trabalhistas de terceiro vulnerável, mediante instrumento de mandato, impõe o dever jurídico de prestar contas detalhadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desnecessidade de dilação probatória na primeira fase do procedimento afasta a nulidade por cerceamento de defesa quando a relação de gestão de interesses alheios mostra-se incontroversa nos autos.

O magistrado atua como destinatário das provas e pode promover o julgamento antecipado quando a prova documental basta para o convencimento sobre a obrigação de prestar contas, conforme o inciso I do art. 355 do CPC.

O exercício do mandato vincula o mandatário ao dever de prestar contas da gerência ao mandante, nos termos do art. 668 do Código Civil.

A vulnerabilidade do beneficiário dos recursos, identificado como ébrio habitual, acentua a necessidade de transparência absoluta e rigor contábil na administração do numerário.

Justificativas subjetivas sobre gastos aleatórios ou a alegação de conhecimento familiar sobre a destinação das verbas não suprem a exigência legal de detalhamento de receitas e despesas.

O inadimplemento de compromisso de restituição firmado em mediação e a existência de indícios de confusão patrimonial reforçam a utilidade da prestação formal de contas para apurar eventual saldo remanescente em favor do mandante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por Emanuele Nascimento Alves desprovido.

Tese de julgamento
:

Na primeira fase da ação de exigir contas, a controvérsia limita-se à existência da obrigação de prestar contas, prescindindo de prova testemunhal quando a relação de gestão decorre de documentos idôneos.

O mandatário detém o dever legal de prestar contas da administração ao mandante, transferindo as vantagens provenientes do mandato, conforme o art. 668 do Código Civil.

A natureza familiar da relação jurídica não dispensa o mandatário do dever de detalhar a gestão de patrimônio alheio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, inciso I do art. 355, inciso I do § 2º do art. 85, § 11 do art. 85. Código Civil, art. 668.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1065257/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 20.04.2010; STJ, AREsp 2.521.031/BA, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000165-70.2024.8.08.0050

APEL
ANTE
:

EMANUELE NASCIMENTO ALVES

APELADO
:
JAMES ALVES DO SACRAMENTO

JUIZ DE DIREITO: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme pormenorizado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EMANUELE NASCIMENTO ALVES
em face da sentença de ID 15463132, proferida pelo Juízo de Viana/ES, que julgou procedente o pedido na Ação de Exigir Contas, reconhecendo o dever jurídico da Ré em detalhar a destinação de
R$ 56.164,01,
recebidos em nome de seu genitor, Sr.
MARCOS ROGÉRIO ALVES
.

A sentença hostilizada (ID 15463132) reconheceu o dever jurídico da Ré em prestar contas detalhadas acerca do montante mencionado, recebido mediante alvará judicial em nome do Sr. Marcos. O juízo sentenciante fundamentou o
decisum
na relação de mandato e na ausência de provas idôneas sobre a destinação integral dos valores, citando indícios de gastos em benefício de terceiros e o inadimplemento de pacto firmado em mediação.

Em suas razões recursais (ID 15463133), a Apelante suscita (i) preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova testemunhal (oitiva de familiares) necessária para demonstrar que os gastos reverteram em benefício do interessado; (ii) no mérito, afirma ter agido de boa-fé na gestão dos valores para evitar a dilapidação pelo genitor, que sofre de alcoolismo; (iii) sustenta a desnecessidade de prestação formal de contas por se tratar de relação familiar de conhecimento público; (iv) justifica o depósito de R$ 15.000,00 como cumprimento parcial, informando que o realizou intempestivamente e em conta judicial de outro estado (RJ) por erro técnico e perda de acesso ao comprovante por furto de celular (ID 15463133, fls. 1034-1060). Pugna pela cassação da sentença ou homologação do acordo de mediação.

Pois bem.

1. PRELIMINAR - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta a nulidade do julgado sob o argumento de que a ausência de audiência de instrução para oitiva de testemunhas familiares impediu a comprovação da boa-fé na utilização dos recursos.

Sem razão, contudo.

Na primeira fase da ação de exigir contas, a controvérsia limita-se à existência ou não da obrigação de prestar contas, sendo desnecessária a dilação probatória quando a relação de gestão de interesses alheios é incontroversa. No caso vertente, a Ré admite ter recebido os valores e gerido o patrimônio do genitor, o que torna a prova documental colacionada (alvará e procuração) suficiente para o convencimento do julgador, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Ademais, figurando o Juízo como destinatário das provas, decorre dos autos que o Magistrado deu ensejo ao julgamento antecipado, reconhecendo o dever de prestar contas, após a Requerida assumir, em audiência, compromisso de restituição de valores, porém não cumpri-lo, razão suficiente ao julgamento alheio à dilação probatória.

Portanto, ante a suficiência das provas para a solução desta primeira fase da ação de prestação de constas,
rejeito a preliminar
.

2. DO MÉRITO -

Adentrando ao cerne da lide, verifica-se que a realidade fática e jurídica demonstra que a Recorrente, valendo-se de instrumento de mandato, assumiu a gestão integral de verbas trabalhistas pertencentes ao Sr. Marcos Rogério Alves, as quais totalizaram
R$ 56.164,01
.

A exigência das contas fundamenta-se na vulnerabilidade do beneficiário — identificado como ébrio habitual e em situação de risco social — e na alegada constatação de que parte considerável dos recursos foi direcionada pela mandatária a terceiros, especificamente sua genitora (separada de fato do beneficiário), sem a devida demonstração de que tais gastos atenderam ao interesse direto do proprietário da quantia.

Como premissa fundamental, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que a ação de prestação de contas
“consubstancia a medida judicial adequada para aquele que, considerando possuir crédito decorrente da relação jurídica consistente na gestão de bens, negócios ou interesses alheios, a qualquer título, para sua efetivação, necessite, antes, demonstrar cabalmente a existência da referida relação de gestão de interesses alheios, bem como a existência de um saldo (como visto, a partir do detalhamento das receitas e despesas), vinculado, diretamente, à referida relação;
” (REsp 1065257/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 14/05/2010).

Na hipótese vertente, a relação de gestão é inegável. A Recorrente recebeu montante expressivo sob a premissa de auxiliar o genitor, mas sua defesa concentram-se meramente em justificativas subjetivas para gastos aleatórios, sem o rigor contábil que a lei impõe ao mandatário.

Sobre o dever de prestar contas, o STJ reafirmou recentemente: “
Aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas da administração, do mesmo modo que aquele que tenha seus bens ou interesses administrados por outrem tem direito a exigir as contas correspondentes à gestão.
” (AREsp n. 2.521.031/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Portanto, creio como necessária e devida a prestação de contas, diante da ausência de comprovação de que as despesas realizadas pela Apelante reverteram em benefício do Sr. Marcos.

Releva notar que a Recorrente assumiu, em audiência de mediação realizada em 06/03/2024, o compromisso de restituir
R$ 15.000,00
no prazo de 10 dias, obrigação que segundo o juízo a quo não fora cumprida.

A tentativa de justificar o inadimplemento com um depósito supostamente realizado no Estado do Rio de Janeiro, com vertido no apelo, não elide o dever formal de prestar contas, pelo contrário, o reconhecimento de um débito parcial, aliado às evidências de confusão patrimonial, apenas reforça a necessidade da prestação de contas detalhada para apurar a existência de eventual saldo remanescente em favor do genitor.

A gestão de recursos de pessoa vulnerável exige transparência absoluta.

A alegação de que as contas eram de “conhecimento da família” não supre a exigência legal do art. 668 do Código Civil, especialmente quando há divergência entre os herdeiros sobre a correção da gestão.

Diz o dispositivo:

Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.

Desta feita, considerando que a Ré não se desincumbiu do dever de demonstrar a destinação integral e legítima dos valores do beneficiário, a manutenção da sentença de primeira fase é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por estar a Parte amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.